Tribunal: TCU
Processo: 038.346/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13009/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.346/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Averinaldo Oscar da Cruz (XXX.862.843-XX); Cynthia Bezerra de Oliveira (XXX.125.192-XX); Emiliana Gomes de Mello (XXX.856.184-XX); Gediene Maria de Franca Silva (XXX.392.184-XX); Helma Fernanda de Albuquerque Silveira (XXX.653.673-XX); Jocilene Mendes Correa (XXX.335.663-XX); Jose Lira Vilela Filho (XXX.851.454-XX); Marcelo Paulo dos Santos (XXX.949.554-XX); Rodrigo Araujo Monteiro da Silva (XXX.854.287-XX); Rosilda Ribeiro Silva (XXX.103.905-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.